Tribunal: TJDFT
Processo: 0022577-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ORGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022577-80.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: FAUSTO BATISTA, SUPER FAMA COMERCIAL LTDA, MAXIGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, COMERCIAL FAMA E TRANSPORTES LTDA – ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação de cobrança, com base em cláusula contratual - Prescrição não consumada - Dação de imóvel em pagamento: com valor especificado, superior ao débito, e previsão de que a diferença serviria para garantir compras futuras, que não chegaram a ser efetuadas, e as coisas emprestadas - Contrato rescindido pela ré, por denúncia imotivada - Pretensão das autoras parcialmente procedente para assegurar-lhes a devolução da diferença, abatido o equivalente aos bens recebidos em comodato e que não foram devolvidos - Interpretação de cláusula: ausência de condição suspensiva para a devolução, até porque desnaturaria a finalidade (garantia) do valor retido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, sustentando a prescrição da pretensão da parte recorrida, por força de transação firmada entre as partes, em outra ação judicial, bem como por não aplicação do prazo de prescrição geral, uma vez que há previsão específica para a cobrança de dívidas líquidas constante em documento particular; c) artigos 141 e 492, estes do Código de Processo Civil, afirmando que a provisão judicial extrapolou a pretensão deduzida, encerrando julgamento extra petita; d) artigo 121 do Código Civil, aduzindo que a venda do imóvel objeto da transação é uma condição, não um termo, razão pela qual não há de se impor um tempo certo para a realização do ato; e) artigos 86 e 87, ambos do Código de Processo Civil, bem como 21 do Código de Processo Civil de 1973, indicando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois é notório que cada parte litigante foi vencedora e vencida. Após a conclusão dos autos, a insurgente apresentou memoriais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 121, 205 e 206, § 5o, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e dos termos da transação firmada entre as partes, bem como do conjunto fático-probatório relativo à execução dos termos avençados entres os litigantes (ID 13824180 - Pág. 7 a 9). Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Ademais, “Não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 86 e 87, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que, também segundo iterativo entendimento do STJ, “A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de aferir eventual decaimento mínimo de algum litigante, envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1818356/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009